Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017731-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), KINTTE MANDELA PEREIRA FEITOSA NUNIS - CPF: 038.870.081-54 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA MANDAMENTAL – REJEITADA – MÉRITO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –– LIMINAR DEFERIDA –

NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - VEDAÇÃO PREVISTA NA LEIS 8.437/92
-
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

EXPIRADO – APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Apesar de
a
Ação Direita de Inconstitucionalidade no 1017976-59.2019.8.11.0000, ter declarado inconstitucional o art. 24 da Lei complementar 614/2019, que suspendia o prazo dos concursos públicos estaduais em decorrência da decretação de estado de calamidade financeira; todavia,

foi garantido a segurança jurídica aos candidatos aprovados no concurso conferindo à decisão modulação dos seus efeitos, dando-lhe contornos
ex nunc
, contados da publicação do aresto.

2 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

3 -
A pretensão mandamental que objetiva nomeação e posse em cargo público não se enquadra nas vedações legais ao deferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão unipessoal proferida por esta Relatora no ID n. 147841682,

que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017731-77.2021.8.11.0000,

exerceu o juízo de retratação e, acolheu o agravo interno

interposto por Kintte Mandela Pereira Feitosa, por conseguinte, deferiu

a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeasse o Impetrante no prazo de dez (10) dias, no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Rondonópolis/MT.

Alega o Impetrado, ora Agravante, em apertada síntese, que restou configurada a decadência mandamental, uma vez que o prazo de validade do concurso ocorreu em 4-9-2019, e o presente
mandamus
foi impetrado somente em 1o-10-2021.

Sustenta que, o
decisum
deve ser reformado, pois, para que haja tutela provisória de urgência, são indispensáveis a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e no presente caso não há probabilidade do direito, uma vez que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada.

Afirma que, resta demonstrado a ocorrência de situação excepcional apta a justificar a não nomeação do candidato aprovado em concurso público

Por fim, em caso de não exercício do juízo de retratação, pugna para que o
decisum
seja cassado e negada a tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 152785655), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 147841682, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017731-77.2021.8.11.0000, exerceu o juízo de retratação e, acolheu o acolheu o agravo interno para deferir a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta que
restou configurada a decadência mandamental, uma vez que o prazo de validade do concurso ocorreu em 04-09-2019, e o presente
mandamus
foi impetrado somente em 1o-10-2021; todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no
decisum
impugnado, apesar de
a
Ação Direita de Inconstitucionalidade no 1017976-59.2019.8.11.0000, ter declarado inconstitucional o art. 24 da Lei complementar 614/2019, que suspendia o prazo dos concursos públicos estaduais em decorrência da decretação de estado de calamidade financeira; todavia,

foi garantido a segurança jurídica aos candidatos aprovados no concurso conferindo à decisão modulação dos seus efeitos, dando-lhe contornos
ex nunc
, contados da publicação do aresto.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
. Confira-se:

[...]

Isso porque, a Lei Complementar n. 614/2019,
que estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal dispõe, em seu artigo 24, que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações.
Confira-se:

Art. 24.
Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa da suspensão, por tempo igual ao que faltava para a sua complementação
.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela [Destaquei]

O Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto n. 176, de 17 de julho de 2019.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do referido certame, ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA –
SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
– CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado. Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF. Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas ( RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.

(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020) [Destaquei]

Esse também foi o entendimento do e. Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000404-37.2007.2.00.0000, que se amolda à hipótese vertente. Confira-se:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO TJ/MT NOS ANOS DE 1998 E 1999. PORTARIA N. 058/2003 SUSPENDENDO O PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS PRAZO DE VALIDADE DOS CERTAMES. ANULAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

1. O Ministério Público tem legitimidade para propor a instauração de procedimento de controle administrativo perante este Conselho visando o controle de legalidade de nomeações de candidatos aprovados em concurso público.

2.
A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional.

3. A Portaria n. 58/2003, que determinou a suspensão do prazo de validade dos concursos regidos pelos Editais ns. 028/98, 029/98, 033/98 e 14/2000/NSCP desconsidera a natureza decadencial o prazo de validade do concurso e, consequentemente, viola de modo direto e flagrante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ato desprovido de validade e eficácia jurídica e que não gera efeitos jurídicos.

4. Pedido que se julga procedente para declarar a nulidade dos atos de nomeação dos candidatos aprovados nos concursos regidos pelo Edital n. 028/98, n. 029/98, n. 033/98 e n. 14/2000/NSCP levados a efeitos após o término do prazo de validade dos Certames, bem como para determinar ao TJ/MT que adote as providências necessárias à exoneração dos servidores nomeados ilegalmente. (CNJ - PCA: 00004043720072000000, Relator: LEOMAR BARROS, Data de Julgamento: 10/5/2011) [Destaquei]

Entrementes, o Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade deste artigo, na ADI 1017976-59.2019.811.0000, ante a natureza decadencial do prazo de validade dos concursos públicos, que impede a suspensão do seu curso, em especial por norma infraconstitucional.

No entanto, ao analisar os Embargos de Declaração manejados contra o acórdão da referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Órgão Especial modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

Enfim, com fundamento em razões de
segurança jurídica
e
excepcional interesse social
,
afigura-se imprescindível reconhecer a validade dos atos praticados com base no art. 24 da LC Estadual no. 614/2019 e, assim, conferir contornos ex nunc à declaratória de inconstitucionalidade
, para gerar efeitos somente a

partir da
publicação do acórdão
.

(...)

Por outro lado, também em
consonância
com o parecer,
ACOLHO EM PARTE
os aclaratórios opostos pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, tão-somente para fins de modular os efeitos da declaratória de inconstitucionalidade (a partir da publicação do aresto).” (TJMT – RED 1017976-59.2019.811.0000 – Relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO – julgado em 26/05/2021) [Destaquei]

Assim, considerando que o prazo de validade do certame encerraria em 04/9/2019; porém suspenso, em 29/7/2019, e levando em conta que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 614/2019, teve início com a publicação do acórdão em 08/06/2021, conforme consulta realizada aos autos da
ADI 1017976-59.2019.811.0000
(ID 8940993), portanto o prazo final para a impetração do mandamus se deu em 06/10/2021.

In casu,
o presente writ foi protocolado em
1o/10/2021
, portanto, dentro do prazo decadencial.

Desse modo, r
evendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante.

No que concerne à alegação de que
o
decisum
deve ser reformado, pois, para que haja tutela provisória de urgência, são indispensáveis a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e no presente caso não há probabilidade do direito, uma vez que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada, também entendo que não deve prosperar.

É sabido que,
para a concessão da liminar no mandado de segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, conforme o artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

In casu,
entendo que os requisitos legais, foram preenchidos, uma vez que o Impetrante

foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, e
transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do Impetrante, ora Agravado, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE
.

Concessão da ordem de segurança.
Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS
. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[...].

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. [...].

(AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel.
Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Além do mais, o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que não há lesão à vedação contida na leis 8.437/92

que impedem a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando a parte busca sua nomeação em concurso público. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE.

1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2.
A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.

3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CONCURSO PÚBLICO -SOLDADO DA PMMG - LIMITE ETÁRIO OBSERVADO -
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - VEDAÇÃO CONSTANTE DAS LEIS N. 8.437/92 E 9.494/97 - INAPLICABILIDADE
- PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, COM POSTERIOR NOMEAÇÃO E POSSE, EM CASO DE APROVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS -CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA.

- Não incide a vedação constante das Leis n. 8.437/92 e 9.494/97, no que tange à concessão de liminar em mandado de segurança que visa garantir a participação de candidato no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, uma vez que o pagamento dos respectivos vencimentos é efeito financeiro secundário da medida, corolário legítimo da liminar deferida. Inteligência do Supremo Tribunal Federal (Rcl. n. 5983 AgR/PI). [...]

-Presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar, Tendo em vista a provável irregularidade do limite etário previsto no edital, deve esta ser concedida, notadamente diante da reversibilidade do provimento provisório. Recurso provido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.020238-2/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da súmula em 13/09/2019). [Destaquei]

Dessa forma, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023